Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0723262-36.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADOS: ADENIRA APARECIDA DELGADO FERREIRA, CARLOS ANTONIO TISSIANI, MARILDE PERIN ZARPELLON, SAUL LAFAYETTE FORMIGA FILHO, VILSO LUIZ PIOVESAN DESPACHO FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal diz respeito à revaloração de prova, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19454683 para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF n. 35 .337. No tocante à parte recorrida, determino que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO FERREIRA BORGES, OAB/DF n. 16.279, consoante pleiteado Id. 20315827. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026